Tribunal: TJPA
Processo: 0802854-74.2017.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802854-74.2017.8.14.0000
AUTORIDADE: LUSOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 1.030, I, ‘b’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – 1.337.790/PR – TEMA 578. EM EXECUÇÃO FISCAL, O EXECUTADO NÃO TEM DIREITO SUBJETIVO À ACEITAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DE BEM POR ELE NOMEADO À PENHORA EM DESACORDO COM A ORDEM ESTABELECIDA NO ART. 11 DA LEI 6.830/1980 E ART. 655 DO CPC. O AFASTAMENTO DA ORDEM LEGAL DEMANDA A APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº. 0802854-74.2017.8.14.0000 (PJE)

AGRAVANTE: LUSOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por LUSOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA contra decisão de não admissibilidade de recurso especial com base no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em virtude de o acórdão recorrido estar de acordo com a tese firmada no recurso especial repetitivo 1.337.790/PR (tema 578).

Sustentou a parte recorrente, em síntese, que a tese firmada não deve ser aplicada ao caso, uma vez que as razões expostas para fins de afastamento da ordem legal prevista no art. 835 do Código de Processo Civil não são genéricas, pois foram trazidos aos autos elementos concretos e fundamentos jurídicos relevantes que indicam a necessidade da aceitação do bem oferecido à penhora. Daí por que entende ser caso de
distinguishing
em relação à tese firmada no recurso paradigma.

Apresentaram-se contrarrazões (Id 3935909).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº. 0802854-74.2017.8.14.0000 (PJE)

VOTO

Na decisão recorrida, foi corretamente aplicada tese fixada no recurso especial repetitivo 1.337.790/PR, dado que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará está em consonância com o acórdão paradigma proferido naquele recurso, cuja tese foi fixada nos seguintes termos:

“Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.”

No caso, a turma julgadora concluiu que o imóvel oferecido pela executada não compõe o seu patrimônio, na medida em que se encontra arrolado dentre os bens integrantes de espólio, fato suficiente a justificar a recusa do bem. A turma também concluiu que o bem oferecido à penhora é de difícil alienação (Id 2041499).

A revisão dos fatos que embasam o acórdão da apelação demanda a reanálise de fatos e provas, o que é inadmissível ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Para confirmar a atualidade desse entendimento, cito, apenas para ilustrar, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR IMÓVEL. INDEFERIMENTO. RECUSA LEGÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO CABIMENTO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RESP REPETITIVO 1.337.790/PR. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem ratificou sua decisão anterior e compreendeu que inexistiu, no caso concreto, comprovação efetiva de que a penhora judicial tornaria a situação financeira da recorrente insustentável (fls. 374-375, e-STJ).

2. Ademais, a parte afirma que "o Executado comprovou ser a penhora sobre seus ativos financeiros o modo mais gravoso para promover a execução (...)", bem como que teria se desincumbido de "indicar meio mais eficaz e menos oneroso para a execução, haja vista que o imóvel ofertado à penhora supera em muito o valor bloqueado e conta com localização privilegiada em uma das áreas mais cobiçadas e valorizadas e sua região" (fls. 400-402, e-STJ, grifou-se). A apreciação de tais alegações recursais implica necessariamente violação da Súmula 7/STJ.

3. O Tribunal regional corretamente aplicou o entendimento do STJ acerca do tema (oriundo do julgamento do REsp 1.337.790/PR, Rel.

Ministro Herman Benjamin, DJe de 7.10.2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973), que definiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF, bem como que cabe ao executado demonstrar a existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973, então em vigor.

Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ.

4. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo em Recurso Especial e não conhecer do Recurso Especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1569844/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 09/09/2020)

Sendo assim, voto pelo
não provimento do agravo interno.

Belém, 04/02/2021